Tribunal: STF
Processo: ARE 882358
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Suspensão cautelar de verbas supostamente indevidas. Violação ao devido processo legal. Inocorrência. Art. 45 da Lei Federal nº 9.784 de 1999. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.